Tribunal: TJDFT
Processo: 0731303-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0731303-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: LUIZ CARLOS PEREIRA MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco J. Safra S.A. em face da r. decisão (ID 165112946, na origem) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor de Luiz Carlos Pereira Martins, indeferiu o pedido de bloqueio do veículo via RENAJUD. Alega, em resumo, que, a despeito de ter sido deferida a liminar de busca e apreensão do bem, o d. Juízo a quo indeferiu o pedido para inserir a restrição do veículo no RENAJUD, em desacordo com o que determina o art. 3o, §9o, do Decreto Lei no 911/1969. Defende que a r. decisão deve ser reformada para que seja inserida a restrição de circulação do bem, pois o gravame incidente por força contratual somente inviabiliza a transferência de propriedade do veículo, sendo necessária a restrição de circulação para facilitar a localização do bem e dar efetivo cumprimento à busca e apreensão deferida. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o lançamento de restrição da circulação do veículo objeto do processo por meio do sistema RENAJUD. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. A despeito da fundamentação contida na r. decisão agravada, a providência pleiteada pelo Agravante colabora com a efetividade do processo, na medida em que aumenta a possibilidade de o bem objeto do contrato ser localizado e apreendido. Como destacado nas razões recursais, o gravame fiduciário constante no registro do veículo tem por efeito somente impedir a transferência da propriedade do bem perante os órgãos de trânsito, não inviabilizando a livre circulação do automóvel. Acrescente-se que o Decreto-Lei no 911/69, em seu art. 3o, § 9o, prevê que, “ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão.” Embora o aludido dispositivo legal não faça referência expressa à espécie de restrição, denota a intenção de o legislador abarcar as mais diversas medidas voltadas à facilitação da busca e apreensão do bem que garante o contrato inadimplido. Essa circunstância, contudo, não retira do Credor a responsabilidade de dotar o Poder Judiciário com as informações necessárias ao desenvolvimento válido e regular do processo. Em abono ao entendimento exposto, confiram-se os seguintes precedentes, inclusive desta Relatoria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO NO SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. DECISÃO REFORMADA. 1. O gravame fiduciário constante no registro do veículo tem por efeito somente impedir a transferência da propriedade do bem perante os órgãos de trânsito, não inviabilizando a livre circulação do automóvel. 2. O Decreto-Lei 911/69, em seu art. 3o, § 9o, prevê que, "ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão". E, embora o aludido dispositivo legal não faça referência expressa à espécie de restrição, denota a intenção de o legislador abarcar as mais diversas medidas voltadas à facilitação da busca e apreensão do bem que garante o contrato inadimplido. 3. Demonstrado o esforço do credor na perseguição do bem dado em garantia do crédito e que aparentemente a restrição de transferência existente não tem sido suficiente para assegurar a localização e apreensão do automóvel, impõe-se determinar a medida excepcional de restrição de circulação do veículo, por intermédio do sistema RENAJUD. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1299153, 07204721420208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA VINDICADA EM ÂMBITO RECURSAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE BLOQUEIO/RESTRIÇÃO DO VEÍCULO POR MEIO DO SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO LEGAL. DECRETO-LEI No 911/69, ART. 3o, § 9o. CPC, ARTS. 4o, 6o, 8o, DENTRE OUTROS. RECURSO PROVIDO. 1. O bloqueio do veículo, objeto de alienação fiduciária, por meio do sistema Renajud, indubitavelmente expande a probabilidade de o credor reaver seu crédito, eis que a restrição judicialmente imposta amplia as chances de localização do bem, dando maior efetividade à prestação jurisdicional. 2. Não sobeja dúvida de que a ordem de bloqueio do automóvel junto ao sistema Renajud é medida à disposição do Poder Judiciário que tem o condão de auxiliar na efetivação do provimento liminar deferido na origem, o que só vem a robustecer a imposição de seu deferimento, principalmente porque está completamente alinhada com as disposições contidas no art. 3o, § 9o, do Decreto-Lei no 911/69 e com as diretrizes estabelecidas nos arts. 4o, 6o e 8o, todos do CPC. 3. Precedentes: Acórdão 1031092, 07038583620178070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2017, publicado no DJE: 18/7/2017; Acórdão 979231, 20160020385326AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/10/2016, publicado no DJE: 17/11/2016. Pág.: 605/665, etc. 4. Agravado provido.” (Acórdão 1240010, 07226957120198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE BLOQUEIO/RESTRIÇÃO DO VEÍCULO VIA SISTEMA RENAJUD. IMPOSIÇÃO LEGAL. DECRETO-LEI 911/69, ART. 3o, §9o. RECURSO PROVIDO. 1. O RENAJUD é um sistema on-line de restrição judicial de veículos desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que interliga o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). O supracitado sistema possibilita consultas e envio à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), de ordens judiciais de restrições de veículos, inclusive registro de penhora de pessoas condenadas em ações judiciais. 2. O Decreto-lei 911/69, no artigo 3o, §9o, estabelece que ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão. 3. Em que pese constar no assentamento e registro do automóvel a restrição de propriedade do bem em nome do credor fiduciário, certo é que o bloqueio judicial na base de dados do Renavam, por meio de decisão judicial, amplia a probabilidade de o credor reaver seu crédito, porquanto expande as circunstâncias de localização do veículo, produzindo maior efetividade à prestação da tutela jurisdicional, não podendo tal providência ser considerada como uma transferência de encargo ao Poder Judiciário. 4. Diante da previsão legal contida no Decreto-lei 911/69, bem como por se tratar de uma determinação que auxilia na medida liminar deferida na origem, o provimento do recurso, com a concessão do bloqueio veicular, por meio do sistema RENAJUD, é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1179942, 07196578520188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 26/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Portanto, afigura-se presente a probabilidade do direito do Agravante. O periculum in mora também se evidencia, pois o decurso do tempo é fator que contribui para dificultar a localização do veículo, gerando risco para a efetividade do processo e, por consequência, para a satisfação do crédito do Agravante. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal, para que seja inserida a restrição de circulação do veículo no sistema RENAJUD. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator